Tribunal: TJBA
Processo: 0538235-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0538235-97.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante/Apelado: Jobison Silva Vieira Advogado: Dr. Rafael Dias Oliveira (OAB/BA: 55.102) Advogada: Dra. Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha (OAB/BA: 45.146) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tiago Ávila de Souza Apelada/Assistente de Acusação: Indiana Veículos Ltda. Advogado: Dr. Vinícius Meira Dantas (OAB/BA: 29.132) Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE (ART. 180, § 1º, E ART. 171, CAPUT, E § 2º, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. DELITOS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), EM OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE INFRAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE REFERENTES AO CRIME DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS APTOS A JUSTIFICAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL (EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO). ACOLHIMENTO. CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS EMITIDOS PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE E A VANTAGEM DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO. AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INADMISSIBILIDADE. AFASTADO, DE OFÍCIO, O AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva em relação ao crime de receptação qualificada, e, quanto ao delito de estelionato, reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, redimensionando as penas definitivas totais impostas a Jobison Silva Vieira para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, excluindo, de ofício, a causa de aumento de pena da continuidade delitiva em relação ao crime de estelionato, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Jobison Silva Vieira às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 180, § 1º, e art. 171, caput, e § 2º, inciso VI, do Código Penal. O Sentenciado responde ao processo em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Consta no Inquérito Policial que, entre o dia 02 de agosto de 2017 e o dia 20 de outubro de 2017, o ora denunciado Bruno dos Reis Macêdo, então gerente do departamento de veículos seminovos da empresa vítima Indiana Veículos Ltda., sem o conhecimento dos seus superiores hierárquicos, contra as normas internas da referida empresa, entregou 16 (dezesseis) veículos seminovos ao ora denunciado Jobison Silva Vieira, sendo que tais veículos pertenciam à supracitada empresa vítima. O ora denunciado Bruno dos Reis Macêdo era gerente do departamento de seminovos da empresa vítima e, assim, gozava de confiança e, abusando disso, sem receber o devido pagamento, sem realizar o devido lançamento nos sistemas internos da empresa, sem realizar o faturamento e a posterior emissão de nota fiscal, e sem informar aos seus superiores hierárquicos, ele entregou para o ora denunciado Jobison Silva Vieira, que também era revendedor de veículos, 16 (dezesseis) automóveis, quais sejam: FORD EDGE, placa policial OKO 8910; CITROEN C3, placa policial OKU 6147; NISSAN SENTRA, placa policial QKS 2437; FORD FOCUS, placa policial PJC 4654; FIAT PUNTO, placa policial NZA 7388; HONDA FIT, placa policial NZG 7652; FORD ECOSPORT, placa policial NZF 6710; FORD ECOSPORT FSL, placa policial OVB 3050; VW POLO 1.6, placa policial NZV 5544; HYUNDAI I30, placa policial NZO 6603; VW CROSSFOX, placa policial OVA 8590; FIAT IDEA ADVENTURE, placa policial OUN 1588; FORD FOCUS, placa policial PJA 0990; PEUGEOT 408, placa policial NYO 0408; CITROEN C3, placa policial NZM 2515 e FORD ECOSPORT FSL, placa policial OUZ 8700. Vale ressaltar que, segundo investigações e documentos juntados aos autos, as vias originais do Documento Único de Transferência (DUT) de cada veículo ficaram na empresa vítima Indiana Veículos Ltda., e em cada documento consta apenas a assinatura do vendedor do veículo usado. Contudo, após verificação junto ao DETRAN/BA, foi constatado que tais veículos, mesmo sem os documentos necessários para a propriedade de terceiros, vistos que estes estavam na posse da empresa vítima, já haviam sido transferidos para terceiros. Ademais, ainda segundo as investigações, após a descoberta da entrega dos veículos sem os pagamentos devidos, com as transferências de propriedade realizadas sem os documentos necessários, o ora denunciado Bruno entregou para a empresa vítima uma confissão de dívida em nome do acusado Jobison, bem como entregou 16 (dezesseis) cheques assinados pelo ora denunciado Jobison, e emitidos no valor dos veículos subtraídos, ocorre que tais cheques foram devolvidos por insuficiente provisão de fundos em poder do sacado”. III – Em suas razões de inconformismo, requer o Ministério Público do Estado da Bahia a aplicação da causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva em relação ao crime de receptação qualificada; quanto ao delito de estelionato, a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e a aplicação da causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços). A defesa, por sua vez, nos fundamentos de sua insurgência, postula a absolvição por insuficiência de provas. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque os documentos colacionados ao caderno processual e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (transcritos na sentença). O Magistrado singular identificou a presença de todos os elementos essenciais da receptação qualificada. A condição de lojista do Réu no ramo de seminovos configura o exercício de atividade comercial exigido pela qualificadora. O elemento subjetivo do tipo, consistente no conhecimento da origem criminosa dos veículos, restou demonstrado pelas circunstâncias da transação, notadamente a ausência de documentação fiscal regular, a transferência irregular dos automóveis no DETRAN mediante procedimentos fraudulentos e o relacionamento estabelecido com o gerente da empresa vítima. A robustez probatória constitui aspecto central da fundamentação, tendo o Julgador destacado a convergência entre as provas documentais e as provas testemunhais. Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença recorrida: “Com efeito, através do exame de todas as provas coletadas nos autos, verifico a responsabilidade penal do réu pela prática do crime de receptação qualificada, tendo sido confirmados os indícios apresentados durante a fase investigativa. Ademais, segundo consta nos autos, os prepostos da Indiana Veículos peticionaram junto ao DETRAN noticiando os fatos e após diligências internas do órgão, restou constatado que os 16 (dezesseis) veículos foram transferidos de maneira irregular, conforme Ids. 272101387 e 272101388). As circunstâncias em que se deram os fatos implicam, realmente, na configuração desta espécie delitiva (art. 180, § 1º do CPB). Neste contexto, caracterizada a receptação qualificada, em razão da atividade clandestina demonstrada no caderno processual. Verifico que as robustas provas colhidas (documental e testemunhal), dão conta que o réu, de fato, praticou o crime de receptação qualificada, por ter recebido os veículos, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, sabendo ser produto de crime, encontrando-se cristalina a conduta praticada pelo acusado (art. 180, § 1º do CP). Impende registrar que as provas que lastreiam esta condenação não são baseadas, exclusivamente, nas provas colhidas durante o inquérito, mas sim, nas reproduzidas durante a regular instrução criminal, onde foi assegurada a ampla defesa e o contraditório. Ademais, o art. 155 do CPP permite ao juiz valorar as provas do inquérito desde que em consonância com as produzidas em juízo. Logo, os documentos e depoimentos colhidos na fase de investigação e judicial, conjuntamente valorados, são válidos como meio de prova. Assim, há prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, tendo sido atingido grau de convencimento para a condenação (standard probatório), à luz da certeza quanto ao delito imputado na denúncia. Destarte, a condenação do réu é medida que se impõe, encontrando-se incurso na sanção prevista pelo art. 180, § 1º do CPB, restando configurado que sua conduta possui adequação típica em relação à materialidade e à autoria do delito referido”. V – Constata-se, ainda, que o Acusado emitiu cheques sem suficiente provisão de fundos, configurando a modalidade específica prevista no § 2º, inciso VI, do art. 171, do Código Penal. O édito condenatório fundamenta-se na identificação dos quatro elementos essenciais do crime de estelionato, quais sejam: a obtenção de vantagem pelo agente, o prejuízo causado a terceiros, o emprego de meio fraudulento e a indução de pessoas a erro, elementos estes que se encontram plenamente caracterizados no caso concreto. O Juiz singular expressamente afastou a tese defensiva de licitude das transações comerciais, considerando-a incompatível com o acervo probatório coligido aos autos, especialmente pela ausência de documentação regular de transferência dos veículos, circunstância que evidenciou a natureza fraudulenta das operações realizadas. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado Jobison Silva Vieira pela prática dos delitos que lhe foram imputados. VI – Cumpre observar, ainda, que o Magistrado reconheceu a continuidade delitiva - com relação ao delito de estelionato - por entender que houve a prática de crimes da mesma espécie, executados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com “elo de continuidade previamente elaborado pelo agente”. Entretanto, no caso concreto, verifica-se que os cheques sem suficiente provisão de fundos foram emitidos pelo Acusado Jobison e entregues à Indiana Veículos Ltda. em um mesmo contexto fático - quando da assinatura da confissão de dívida. Portanto, houve um único crime de estelionato - praticado mediante a entrega de mais de um cheque sem provisão de fundos. Dessa forma, impõe-se a exclusão, de ofício, do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva (com relação ao crime de estelionato mediante fraude no pagamento por meio de cheque). VII – Passa-se, a seguir, à apreciação do Apelo Ministerial. Visando a análise dos pedidos formulados pelo Parquet, cumpre descrever a dosimetria da pena realizada pelo Juiz Sentenciante. Para o crime de receptação qualificada, o Magistrado a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-as definitivas ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena. Quanto ao delito de estelionato, o Juiz fixou as penas-base também no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e reconheceu a continuidade delitiva, aplicando o aumento de 1/6 (um sexto), estipulando as reprimendas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Em seguida, aplicou a regra do concurso material de crimes, somando as penas, o que resultou nas sanções definitivas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo. VIII – Com relação ao delito de estelionato, requer o Ministério Público a exasperação das penas-base, diante da valoração negativa da culpabilidade do agente. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na hipótese sob exame, a gravidade da conduta não extrapola o desvalor inerente ao tipo penal. In casu, não restou suficientemente demonstrada a apontada relação de confiança entre Jobison Silva Vieira e a empresa vítima. Os depoimentos testemunhais mencionaram a existência de relação de confiança entre o corréu Bruno (então gerente de automóveis seminovos) e a empresa Indiana Veículos. Confira-se trecho do depoimento judicial prestado pela testemunha Raimundo Ribeiro Rodrigues (gestor da unidade - empresa Indiana): “[...] que os veículos foram transferidos por Bruno sem dar baixa no estoque físico; que, quando ficou sabendo, os veículos já haviam sido transferidos no Detran; que Bruno era gerente de Seminovos e gozava de confiança; que Bruno passou os veículos para Jobson sem faturamento, sem nota fiscal e sem autorização dos superiores; que o prejuízo foi em torno de 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil); que Jobson era um cliente lojista da Indiana Veículos; [...]”. Por conseguinte, inviável o acolhimento do pedido de exasperação das penas-base correspondentes ao crime de estelionato. IX – Requer o Parquet, ainda, a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal. A irresignação ministerial merece acolhimento, porquanto restou evidenciado que o Acusado emitiu cheques sem provisão de fundos com a finalidade de assegurar a impunidade e a vantagem dos delitos de receptação. O art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A agravante está configurada, devendo ser aplicada na segunda fase da dosimetria. Desse modo, aplicando-se o incremento de 1/6 (um sexto), as penas provisórias restam estipuladas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, tendo sido afastado, de ofício, o aumento decorrente da continuidade delitiva, tornam-se definitivas as penas - pelo crime tipificado no art. 171, § 2º, inciso VI, do CP - em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. X – Com relação ao crime de receptação qualificada, postula o Ministério Público a aplicação da causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva. Sustenta o Parquet que o Magistrado equivocou-se ao deixar de aplicar o aumento de pena nos termos do art. 71, do Código Penal, mesmo tendo reconhecido que o Réu “recebeu, entre agosto e outubro de 2017, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, 16 (dezesseis) veículos que sabia ser produto de crime e, ao mesmo tempo, procedeu a venda dos veículos, transferindo os irregularmente”. Dispõe o art. 71, caput, do Código Penal, que: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”. No caso sob exame, os elementos probatórios evidenciam que, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, Jobison Silva Vieira recebeu 16 (dezesseis) veículos seminovos que sabia ser produto de crime. Os requisitos do art. 71, caput, do Código Penal, restaram demonstrados, razão pela qual merece acolhimento a pretensão ministerial. XI – Os Tribunais Superiores adotam critério objetivo para determinar o quantum de aumento pela continuidade delitiva. Confira-se: “A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ, HC n. 439.164/ES, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). Considerando a prática de 16 (dezesseis) crimes de receptação, a causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços). Assim, as penas definitivas referentes ao delito de receptação qualificada devem ser redimensionadas para 05 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. XII – Somadas as sanções impostas pela prática dos delitos de receptação qualificada e estelionato mediante fraude no pagamento por meio de cheque, o Sentenciado Jobison Silva Vieira resta condenado às penas definitivas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo defensivo e pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial. XIV – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva em relação ao crime de receptação qualificada, e, quanto ao delito de estelionato, reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, redimensionando as penas definitivas totais impostas a Jobison Silva Vieira para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, excluindo, de ofício, a causa de aumento de pena da continuidade delitiva em relação ao crime de estelionato, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0538235-97.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Jobison Silva Vieira e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, para aplicar a causa de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva em relação ao crime de receptação qualificada, e, quanto ao crime de estelionato, reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, redimensionando as penas definitivas totais impostas a Jobison Silva Vieira para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, excluindo, de ofício, a causa de aumento de pena da continuidade delitiva em relação ao crime de estelionato, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.